Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JURI. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE ASSISTENTE TÉCNICO EM PLENÁRIO. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de oitiva de assistente técnico em plenário do Tribunal do Júri, sob o fundamento de intempestividade. A Defesa alega cerceamento de defesa e indevida restrição à produção de prova técnica.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a possibilidade de oitiva de assistente técnico em plenário, mesmo quando requerido após o prazo do art. 422 do CPP; e (ii) a existência de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Penal fixa prazos específicos para requerimento de provas e apresentação de testemunhas, sendo incabível a reabertura de fases processuais já superadas, salvo situações excepcionais.
4. O pedido de oitiva de assistente técnico no Tribunal do Júri, formulado após o prazo do art. 422 do CPP, configura requerimento extemporâneo, não sendo obrigatória sua admissão, especialmente quando garantida a possibilidade de juntada de parecer técnico.
IV. Dispositivo
5. Ordem de habeas corpus denegada.